Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703209-71.2022.8.07.0008 AGRAVANTE: THALISON TORRES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49714500, inadmitiu o recurso especial interposto por THALISON TORRES RODRIGUES, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.174.222/AL (Tema 1.351), afetado ao rito dos repetitivos, com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se a dosimetria da pena-base deve observar critérios determinados de exasperação da pena por circunstância judicial negativa ou se tal atividade insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 74301959 – p. 21/23). No tocante ao agravo interposto por Raphael Avelino Borges, deixo de cumprir a ordem de observância do que restou definido no julgamento do Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP), tendo em vista a decisão de ID 55924638, não havendo, nos autos, notícia de insurgência contra o referido decisum. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 51522078. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014